Tribunal: TJDFT
Processo: 0734569-16.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-01-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0734569-16.2020.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: JFE 2 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA (EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL), TELSON LUIS CAVALCANTE FERREIRA EMBARGADO: TELSON LUIS CAVALCANTE FERREIRA, JFE 2 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA (EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL) D E S P A C H O Cuida-se de dois Embargos de Declaração (ID ́s 30947161 e 31047994), respectivamente, por JFE 2 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA e, o segundo, por TELSON LUIS CAVALCANTE FERREIRA, ante Acórdão de ID 30718591 que, nos autos da Apelação Cível, conheceu o recurso e não o proveu. Intime-se a parte Embargada, para, querendo, apresentar contrarrazões, nos termos do art. 1.023, §2o, do Código de Processo Civil. Prazo de 5 (cinco) dias. Após, com ou sem manifestação, voltem os autos conclusos. Intime-se. Publique-se. Brasília, 7 de dezembro de 2021 15:54:02. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador